Tribunal: STF
Processo: ARE 1427701
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 10):



    “Processual civil. Agravo de Instrumento. Ação civil pública. Ampliação de equipe de saúde em Centro de Detenção Provisória. Ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º). Carência de ação. Extinção do processo sem resolução de mérito que se impõe. Efeito translativo que se dá ao recurso. Recurso desprovido, com observação.”



     



    Opostos Embargos de Declaração pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).



     



    No Recurso Extraordinário (Doc. 23 e Doc. 24), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988 (inafastabilidade do Poder Judiciário), uma vez que o acórdão recorrido negou “a existência de interesse processual em ação civil pública pleiteando realização de melhorias em unidade prisional, tendo-se em vista a necessidade de implantação de equipe mínima de saúde, na forma da lei” (Doc. 23, fl. 14). 



    Afirma que “o Pleno deste C. STF, recentemente, no RE 592.581, assentou tese no sentido de que não viola a Separação dos Poderes a emissão de obrigação de fazer ao Estado para que regularize o funcionamento de unidade prisional” (Doc. 23, fl. 14). 



    Aduz que “a argumentação trazida pela Procuradoria do Estado e acatada pelo C. Câmara do E. Tribunal "a quo" afigura-se como retomada de doutrina autoritária, há muito já refutada pelo C. STF, tendo-se em vista a inafastabilidade do Poder Judiciário (CR, art. 5º, XXXV) e a garantia do mínimo existencial” (Doc. 23, fl. 18).



    Defende que “admitir que o Juízo competente para apreciação dos pedidos feitos pela Defensoria com objetivo de cessar as violações aviltantes de direitos perpetradas pelo Estado e ocorridas na unidade prisional não seria o Juízo da Fazenda, mas a Corregedoria dos Presídios, é negar à população prisional do local o direito de se socorrer do Poder Judiciário enquanto órgão jurisdicional” (Doc. 23, fl. 20).



    Realça que “a ação civil pública proposta pela Defensoria Pública é necessária para obtenção dos bens jurídicos almejados, pois a concretização das pretensões na presente demanda não prescinde da atuação do Poder Judiciário” (Doc. 23, fl. 20). 



    Nessa linha de entendimento, assevera que “o juiz competente para julgar a ação civil pública não será o juiz da execução, mas o juiz da Fazenda Pública, exatamente como se está postulando nesta ação, e que a matéria pode (e deve) ser questionada por meio de Ação Civil Pública, inclusive quando a violação de direitos é atribuída à Administração” (Doc. 24, fl. 3).



    Por fim, pleiteia o provimento do presente recurso “para reformar a decisão de 2ª instância e reconhecer a competência do Juízo da Fazenda Pública do local do dano para apreciação dos pedidos de alocação de equipe mínima de saúde na unidade prisional, bem como o fornecimento de medicamentos, reconhecendo-se a adequação da Ação Civil Pública como instrumento adequado para a realização dos pedidos realizados”. Em acréscimo, “requer-se seja cassado o efeito translativo, determinando-se que ação retome seu curso, interrompido pela decisão que a extinguiu, impondo à C. Câmara de Direito Público do E. Tribunal Paulista que julgue o mérito do agravo de instrumento interposto” (Doc. 24, fl. 5). 



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE ao fundamento que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada (Doc. 27)



    No Agravo, a parte agravante alega que (a) “a decisão denegatória desbordou do juízo de admissibilidade para apreciar o próprio mérito do recurso, atribuição exclusiva dessa Suprema Corte” (Doc. 31, fl. 6); (b) “a Defensoria Pública fundamentou suas razões sobre evidente violação ao artigo 102, III, "a" da Constituição Federal, pois a decisão recorrida, ao negar a existência de interesse processual em sede de ação civil pública negou vigência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, divergindo de orientação pacificada por C. STF. (Doc. 31, fl. 6); e (c) “violou a Constituição o entendimento, do E. Tribunal "a quo", no sentido de que extinguiu o processo sem resolução do mérito e negou vigência ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao afirmar que não seria o caso de análise do juízo da Fazenda Pública e sim do juízo da execução, com sua função administrativa de corregedor dos presídios (Doc. 31, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 12, Doc. 23):



    “É evidente a repercussão geral do presente recurso, o que se denota de plano pelo fato de tratar-se de direito coletivo, de modo que se busca provimento jurisdicional tendente a beneficiar todos os presos que estão e virão a se encontrar no CDP de São José dos Campos. 



    (…)



    No caso em tela, encontram-se presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. 



    A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais de um número significativo de pessoas, que vêm sendo constrangidas ao cumprimento de pena cruel e desumana, em situação absolutamente degradante e correndo risco de vida, pela inexistência de equipe mínima de saúde no CDP, conforme amplamente demonstrado nos autos.



     Ainda, deve-se consignar que a matéria recursal cuida da tutela de direitos humanos fundamentais não apenas contemplados na Constituição Federal, mas também em tratados internacionais de que o Brasil é parte, sendo que a omissão apontada pode levar à responsabilização do Estado Brasileiro perante sistemas internacionais de proteção a direitos humanos. Nesse ponto, portanto, reafirma-se, ainda mais, a repercussão geral. 



    Da mesma forma, a transcendência se verifica, devido ao fato de que o próprio objeto do recurso atine a um número bastante elevado de sujeitos, tomando-se por base a população carcerária do CDP de São José dos Campos, bem como das pessoas que venham a ser presas no futuro e deverão ter sua dignidade preservada. 



    Assim, é relevante que seja analisado o mérito do presente recurso, uma vez que está comprovada a repercussão geral da matéria.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No que toca à alegação da recorrente acerca do juízo competente para julgar a demanda, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 11, fls. 2-5):



    “A Defensoria Pública ajuizou ação civil pública, com pedido liminar, contra o Estado de São Paulo e a Prefeitura de São José dos Campos porque constatou que o Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos apresenta situação extremamente grave em relação à assistência à saúde das pessoas presas, uma vez que dispõe de apenas uma médica em sua pequena equipe de saúde para atender uma população atual de aproximadamente 1.400 detentos, não atingindo quaisquer dos parâmetros exigidos pelo Ministério da Saúde e pelos órgãos estaduais e municipais. 



    Após manifestação dos requeridos, a termo do artigo 2º, da Lei nº 8.437/921 (fls. 246/270 e 293/297), o D. Juiz decidiu: A situação do CDP no tocante ao atendimento à saúde dos detentos era, até alguns anos, atrás, calamitosa, ofendendo mesmo o princípio da dignidade da pessoa humana. Nenhum profissional de saúde efetuava com regularidade o atendimento aos encarcerados, que inicialmente acometidos de problemas de saúde passíveis de soluções simples acabavam por ter de esperar seu quadro se agravar para receber atendimento de emergência nas unidades de saúde locais. Atualmente, ao menos pelo que se deduz das manifestações prévias, o quadro não é mais assim embora esteja longe do ideal. O CDP dispõe de um médico, 2 dentistas, 2 enfermeiros, um auxiliar de enfermagem e 2 psicólogos que ali atendem, havendo também atendimento prestado nas unidades de saúde municipais, externas, quando necessário. E visando ao atendimento às normas invocadas na inicial, a FESP vem realizando sucessivos concursos públicos para provimento dos cargos vagos, sem, porém, obter sucesso na contratação. Existe, é certo, alguma divergência entre o narrado na inicial e o mencionado pelo ESTADO em sua manifestação. Mas não há elementos que permitam dar mais credibilidade ao afirmado pela autora do que ao sustentado pelo réu. Eventual divergência deve ser esclarecida na instrução. Não havendo, pois, evidência de omissão danosa que autorize a intervenção judicial initio litis na situação, indefiro o pedido de liminar (fls. 310/311), contra o que vem a insurgência recursal. 



    Respeitadas as razões recursais, e também a alentada fundamentação sentida na r. decisão recorrida, entendo que o pleito de ampliação da equipe técnica de saúde pela Administração configura ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, artigo 2º), afirmação que se faz desde logo, pois é o que se conclui de plano do quanto foi posto na petição inicial da ação de que deriva este recurso e à luz dos documentos vistos nos autos. 



    Demais disso, a pretensão fica condicionada, é certo, à previsão orçamentária, além de realização de concurso público. 



    (…)



    Ante o exposto, é possível concluir por carência de ação, por absoluta falta de interesse de agir, e, também, por absoluta falta de possibilidade jurídica para a pretensão, motivo por que confiro efeito translativo ao recurso em análise e INDEFIRO a petição inicial, EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 267, inciso I, e 295, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.”



     



    Pela transcrição do voto condutor do acórdão recorrido acima citado, extrai-se que, inicialmente, a liminar pleiteada pela Defensoria Pública foi indeferida ao argumento de que não havia evidência de omissão danosa do Estado de São Paulo e da Prefeitura de São José dos Campos na adoção de medidas para regularizar a situação precária em relação à assistência à saúde das pessoas presas no Centro de Detenção Provisória.



    Interposto Agravo de Instrumento pela Defensoria do Estado de São Paulo, o Tribunal de origem negou-lhe provimento, para extinguir o processo sem resolução do mérito, por carência de ação, ao entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário atender o pleito de ampliação da equipe técnica de saúde na unidade prisional, sob pena ofensa ao princípio da separação dos poderes, até porque a medida está condicionada à previsão orçamentária, além de realização de concurso público. 



    Assim, o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade.



     Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013)



    Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DETERMINA A CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TODAS AS ZONAS GEOGRÁFICAS DA CIDADE DE MANAUS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade.



    2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.363.549 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 9/5/2022)



    Consoante a jurisprudência desta CORTE, não é suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução.



    De outro lado, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente